Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DOCUMENTAL. PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDÍVEL. VIA ELEITA. ADEQUADA. ANÁLISE MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Em outros termos, tem-se que, se a discussão demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução fiscal ou a ação autônoma declaratória de nulidade.
2. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, conforme o enunciado de súmula no 391, segundo o qual: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação".
3. Em sendo verificado que a matéria versada no incidente é exclusivamente de direito, bem como a existência de prova pré-constituída, inexiste óbice ao exame da controvérsia pela via processual eleita pela empresa devedora (exceção de pré-executividade).
4. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, a instância revisora deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importaria na vedada supressão de instância.
5. Considerando que inexiste rejeição do pleito formulado em Objeção de Executividade, tendo em vista que, naquele instante processual, o juízo a quo se limitou a analisar o cabimento da via eleita pela agravante, resta obstado o conhecimento da questão meritória por este grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.